Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Cotejando os autos, verifiquei que o apelado não foi intimado para apresentar resposta ao recurso de apelação de ID 41925370, assim, a fim de evitar eventual nulidade processual, determino a intimação do recorrido, PAULO CÉSAR GONTIJO, para, caso queira, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010. § 1°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.